Tribunal: TJBA
Processo: 8064440-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064440-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ALBERTO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA, RAFAEL AZIANI GUARINO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA, RAFAEL AZIANI GUARINO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recursos de apelação simultâneos contra sentença que, nos autos da ação ordinária movida por LUIS ALBERTO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS contra SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS (SASE - MS) e BANCO BRADESCO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito, declarando a nulidade dos descontos sob a rubrica SASE-MS e condenando as rés, solidariamente, à devolução em dobro dos valores (R$ 254,40), mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor busca a condenação em danos morais e majoração de honorários. O banco réu argui ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a regularidade da conduta, a inexistência de danos e a necessidade de repetição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão envolvem: (i) legitimidade passiva e responsabilidade solidária da instituição financeira; (ii) existência de danos morais ou de mero aborrecimento; (iii) modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS para determinar restituição simples do indébito; (iv) sucumbência recíproca; e (v) se adequados os honorários advocatícios fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A impugnação à gratuidade da justiça não procede, pois presume-se verdadeira a hipossuficiência deduzida pela pessoa natural, não havendo prova em contrário pelo banco impugnante.
5 - A instituição financeira detém legitimidade passiva ad causam, pois, na condição de administradora da conta e integrante da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC), responde objetivamente por permitir descontos do seguro sem a devida comprovação de autorização expressa do correntista, conforme a Resolução nº 4.790/2020 do BACEN e a Súmula 479 do STJ.

7 - Danos morais não configurados. Descontos de baixa monta (R$ 127,20) por período exíguo caracterizam mero aborrecimento cotidiano, sem prova de repercussão na esfera extrapatrimonial da vítima.
8 - A modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS determina restituição simples para débitos anteriores a 30/03/2021, quando não demonstrada má-fé específica dos prestadores de serviço.
9 -Sucumbência recíproca diante da improcedência dos danos morais, devendo os ônus serem distribuídos proporcionalmente entre as partes.

10 - Honorários advocatícios fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em importe adequado (R$ 800,00).

IV. DISPOSITIVO
10 - Preliminares rejeitadas. Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido para determinar a forma simples da restituição do indébito e reconhecer a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 86, 99, §3º, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 42, parágrafo único, Resolução BACEN nº 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula nº 326; STJ - AgInt no AREsp 1.629.476/MG; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1.948.000/SP; TJSP, Apelação Cível nº 10008592020248260111; TJ-SP - Apelação n. 1022493-65 .2020.8.26.0482; TJMG, Apelação Cível nº 50102066820228130134; TJSC, Apelação nº 03003577920198240006; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129366520228110041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8064440-45.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são apelantes simultâneos
LUIS ALBERTO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO S.A.,
e apelados
OS MESMOS E A SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS (SASE - MS)
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça